Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700928-16.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO ALDEIA LOUREIRO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., FERNANDO ALDEIA LOUREIRO DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 73517144. Compulsando os autos verifica-se que o recorrente Fernando Aldeia Loureiro por meio da petição ID 73650974, apresentou cópia da declaração de imposto de renda exercício 2025, e contracheques referentes aos meses de março, abril e maio/2025. Da análise da declaração de imposto de renda anexada, verifica-se que o recorrente aufere renda mensal correspondente a mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ressalta-se que o recorrente deixou de anexar aos autos cópia dos extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, conforme decisão judicial ID 73517144. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente Fernando Aldeia Loureiro, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal. Desse modo, intime-se o recorrente Fernando Aldeia Loureiro para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, correspondente ao valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito